Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-82.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000085-82.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSSIMARA SOUZA NERES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ENCHENTE DECORRENTE DE FALHA NA GESTÃO DE BARRAGEM. CONDUTA OMISSIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Jussimara Souza Neres em face da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, em razão de inundação ocorrida em dezembro de 2022, alegadamente causada por falha operacional na Usina Hidrelétrica de Pedra.

2.
Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3.
Apelações interpostas por ambas as partes: autora pleiteia majoração do valor da indenização e dos honorários; ré sustenta nulidade da sentença, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, inexistência de responsabilidade e necessidade de denunciação da lide ao Município de Jitaúna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a CHESF é civilmente responsável pelos danos decorrentes da enchente de dezembro de 2022; e

(ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de provas foi genérico e a matéria permitia julgamento antecipado com base nos documentos constantes nos autos (CPC, art. 355, I).

5.
Rejeitada a alegação de ausência de fundamentação, constatado que a sentença enfrentou todas as questões relevantes, nos termos do art. 489 do CPC.

6.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a autora atribuiu à CHESF conduta que, em tese, contribuiu para o dano, o que atrai a aplicação da teoria da asserção.

7.
Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, tendo em vista que a apelação da CHESF impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

8.
Reconhecida a responsabilidade objetiva da CHESF pelos danos decorrentes da liberação abrupta e tardia das águas do reservatório da UHE Pedra, sem adoção de medidas preventivas, mesmo diante de alertas climáticos.

9.
Caracterizado o nexo causal entre a conduta omissiva da ré e os prejuízos suportados pela autora, sendo inaplicável a excludente de força maior.

10.
Mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00, considerado compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Correta a negativa de indenização por danos materiais, ante a ausência de prova idônea da extensão dos prejuízos.

12.
Indeferido o pedido de denunciação da lide ao Município de Jitaúna, nos termos do art. 125 do CPC e da jurisprudência do STJ, por se tratar de tentativa de transferência da responsabilidade.

13.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Configura responsabilidade objetiva da operadora de barragem a omissão no controle preventivo da defluência diante de alertas meteorológicos, sendo devida a indenização por danos morais em razão de enchente evitável.

2.
A ausência de comprovação objetiva dos prejuízos materiais impede a condenação por danos materiais.

3.
A denunciação da lide é incabível quando visa transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro estranho à relação principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000085-82.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante
JUSSIMARA SOUZA NERES e outros
e como apelada
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .